Tribunal: TJMT
Processo: 1036800-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036800-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0001-50 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MASSUIA - CPF: 720.086.601-68 (AGRAVANTE), ENI PIRES DE CARVALHO SILVA - CPF: 974.796.168-72 (AGRAVADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), FATOR REAL PERICIAS LTDA - CNPJ: 55.275.098/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORÁRIOS PERICIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016 – VALOR EXCESSIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO

– VALOR ARBITRADO SEM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS

–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A fixação de honorários periciais deve observar os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016, sendo vedada a superação do teto sem fundamentação específica sobre a complexidade do caso.

Em ações com parte beneficiária da gratuidade de justiça, é legítima a readequação dos honorários periciais aos valores de referência normativos, inclusive com possibilidade de custeio pelo Estado, a fim de garantir o contraditório e a efetividade da prova técnica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1036800-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME, CARLOS EDUARDO MASSUIA

AGRAVADO:

ENI PIRES DE CARVALHO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
CARLOS EDUARDO MASSUIA – ME
e
CARLOS EDUARDO MASSUIA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1005549-21.2019.8.11.0003, ajuizada por
ENI PIRES DE CARVALHO SILVA
, determinou o depósito, pelos ora agravantes, dos honorários periciais no valor de R$10.000,00
(dez mil reais)
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova pericial.

A decisão impugnada sucede pronunciamento anterior que, ao acolher embargos de declaração, substitui a empresa pericial antes nomeada (MT Perícias) por Fator Real Perícias e determina a apresentação de proposta de honorários, com subsequente intimação da parte requerida para depósito após a juntada da proposta.

Nas razões recursais, os agravantes postulam
a concessão do
efeito suspensivo para obstar a exigibilidade imediata do depósito e, ao final, a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a intimação para depósito viola a decisão integrativa que acolhe os embargos de declaração e reconhece a necessidade de readequação do custo pericial, configurando preclusão interna (
pro

judicato
) e
error
in procedendo
, pois o Juízo passa a exigir, sem análise crítica, valor ainda excessivo.

Entendem que a determinação carece de fundamentação adequada (art. 489, § 1º, CPC e art. 93, IX, CF), porquanto não enfrenta a desproporcionalidade do novo valor, não coteja a complexidade do trabalho e ignora os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016, tampouco a AJG da autora, incorrendo, outrossim, em decisão-surpresa (art. 10, CPC).

Explanam que o montante de R$10.000,00
(dez mil reais)
se revela desarrazoado e desproporcional diante do valor da causa (R$10.890,00), tornando a prova economicamente inviável e afetando o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF), ao mesmo tempo em que não se apresenta memória descritiva do trabalho a justificar o valor, em afronta ao art. 465, § 2º, II, CPC.

Afirmam que a gratuidade de justiça da autora impõe a observância do art. 95, § 3º, CPC, com possibilidade de custeio estatal da prova ou, subsidiariamente, a fixação dos honorários em patamar compatível com a tabela do Tribunal ou, na omissão, do CNJ (Res.
nº
232/2016), admitindo-se, se necessário, rateio em base equânime.

Defendem que há distinção conceitual entre inversão do ônus da prova e ônus de custeio (art. 95, caput, CPC), sendo indevida a transferência automática e integral do custo aos réus pelo simples fato de suportarem o
onus

probandi
.

Argumentam que a medida impugnada vulnera, ainda, os princípios da cooperação, isonomia, razoável duração do processo e proporcionalidade (
arts
. 6º, 7º, 8º, 4º e 139, I e II, CPC).

Requerem, por conseguinte, efeito suspensivo até o julgamento do agravo e, no mérito, que se reforme a decisão para: (i) determinar o custeio pelo Estado (art. 95, § 3º, CPC e Res.
nº
232/2016); (
ii
) ou arbitrar novo valor de honorários, razoável e proporcional à causa, com detalhamento pelo perito; (
iii
) ou ordenar o rateio dos honorários entre as partes em valor compatível; sempre com a fixação de novo prazo para eventual depósito, afastando-se a preclusão cominada (
I
d. 323427388).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 323470883).

O efeito suspensivo foi
deferido
em
31
/
10
/
2025
, por esta Relatoria (
I
d.
325290896
).

A
agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (
I
d.
333893386
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ENI PIRES DE CARVALHO SILVA

ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
autuada sob o
nº 1005549-21.2019.8.11.0003
,

em desfavor de
CARLOS EDUARDO MASSUIA – ME
e
CARLOS EDUARDO MASSUIA
,
alegando
, em suma,
má prestação de serviços odontológicos relativos a implantes e prótese de porcelana contratados no ano de 2015, pelo valor total de R$41.500,00
(quarenta e um mil e quinhentos reais)
, integralmente pago.

Em decisão saneadora, o Juízo reconhec
eu
a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
e
inverte
u
o ônus da prova em desfavor dos réus e defer
iu a
prova pericial odontológica.

Inicialmente foi nomeada a empresa MT Perícias Ltda., que apresentou proposta de R$12.000,00
(doze mil reais)
, superior ao próprio valor da causa
(
R$10.890,00
)
; os réus opuseram embargos de declaração para impugnar a desproporcionalidade do
quantum
, invocar os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016 e suscitar o custeio estatal em razão da AJG deferida à autora.

Em 01/10/2025, o Juiz
a quo
acolhe
u
os
aclaratórios
para substituir a perita pela empresa Fator Real Perícias, determinando a apresentação de nova proposta e, com sua juntada, a intimação da parte requerida para depósito do valor.

Em seguida, a nova perita propôs honorários periciais na quantia de R$10.000,00
(dez mil reais)
, valor próximo a 92% do valor da causa, com expedição de intimação para depósito em cinco dias, sob pena de preclusão da prova.

Por
consequência
, sobreveio a decisão agravada, oportunidade em que o juiz
singular
determinou a intimação do
s
ora agravante
s
para depositar
em
o valor dos mencionados honorários
perícias
.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“
Vistos e examinados.

RECEBO e DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para substituir a empresa de perícias antes nomeada (MT Perícias) pela empresa FATOR REAL PERÍCIAS,
determinando a intimação
da mesma
para que, no prazo legal, apresente a sua proposta de honorários periciais
.

Com a juntada da proposta, intime-se a parte requerida para o depósito do valor
, no prazo legal.

Cumpra-se
.
”

Dando continuidade à análise, observa-se que a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece, em seu artigo 1º, que os valores de honorários periciais fixados nas hipóteses do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil devem ajustar-se à tabela anexa ao ato normativo, cuja previsão específica para perícias odontológicas fixa teto de R$370,00
(trezentos e setenta reais)
, admitindo-se, apenas de modo excepcional e devidamente justificado, a majoração em até cinco vezes, nos termos do art. 2º, § 4º, de modo a perfazer o limite máximo de R$1.850,00
(um mil, oitocentos e cinquenta reais)
quando houver demonstração concreta de complexidade acentuada, necessidade de tempo extraordinário, peculiaridades técnicas relevantes, exames complementares ou deslocamentos incomuns que justifiquem o aumento.

A norma não autoriza ampliação ilimitada nem admite presunção de complexidade; ao contrário, impõe ao magistrado fundamentação específica e analítica quanto aos critérios do art. 2º, incisos I a IV, que disciplinam a natureza, o tempo estimado, o local da realização e a qualificação do perito, exigindo demonstração objetiva e vinculada aos elementos do caso concreto.

Entretanto, verifica-se que o valor arbitrado – R$10.000,00 – ultrapassa em mais de cinco vezes o limite máximo previsto na Resolução CNJ nº 232/2016, revelando-se, portanto, manifestamente incompatível com os parâmetros vinculantes da normatividade nacional, sobretudo porque não há na decisão impugnada qualquer fundamentação específica acerca da complexidade do trabalho, da necessidade de diligências adicionais, da exigência de exames complementares ou de peculiaridades técnicas que justificassem excepcional elevação.

A decisão limitar-se a reproduzir o teor da proposta e determinar o depósito implica evidente descompasso com o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como com o art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto não apresenta motivação idônea, tampouco dialoga com os questionamentos formulados nos embargos de declaração anteriormente opostos ou com a expressa invocação dos parâmetros normativos do CNJ, afrontando ainda o dever de considerar as alegações das partes (
arts
. 9º e 10 do CPC).

A ausência de motivação adequada torna ainda mais evidente o desacordo com o art. 2º da Resolução, que exige, para fixação excepcional acima do teto de referência, expressa menção à natureza e à complexidade, ao tempo estimado, ao local de realização e aos requisitos profissionais do perito.

Nada disso foi demonstrado, de forma que o arbitramento de R$10.000,00
(dez mil reais)
configura desproporção manifesta e incompatível com o valor da causa, que é de R$10.890,00
(dez mil, oitocentos e noventa reais)
, circunstância que reforça o caráter excessivo e o potencial de inviabilização prática da prova pericial, afetando o contraditório, a cooperação e a própria isonomia processual.

Some-se a isso que o próprio magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão saneadora, reconheceu a relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo às requeridas o dever de demonstrar a inexistência de defeito na prestação dos serviços odontológicos.

Embora tal inversão implique transferência do encargo probatório, não acarreta, automaticamente, transferência integral do custeio da prova, pois
,
o art. 95,
caput
, do Código de Processo Civil distingue nítida e tecnicamente ônus de prova e ônus de custeio, devendo este último observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto, notadamente quando a parte adversa é beneficiária da gratuidade da justiça.

Ademais, quando a pericial é determinada de
ofício
pelo magistrado, o
s honorários do perito devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95,
caput
, parte final, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada ao regime normativo da Resolução CNJ nº 232/2016, estabelece que, havendo gratuidade deferida à parte autora, o custeio da prova, quando imprescindível, pode ser suportado pelo Estado (art. 95, § 3º, I e II, CPC)
.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CARTA PRECATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: (...) Tese de julgamento: A justiça gratuita deferida no processo originário abrange os atos processuais praticados no cumprimento de carta precatória, incluindo o pagamento dos honorários periciais.
O custeio dos honorários periciais, quando o beneficiário da gratuidade de justiça não pode suportar o pagamento, deve ser assumido pelo Estado onde tramita a ação principal
. A carta precatória não constitui processo autônomo, mas sim ato instrutório vinculado ao juízo de origem, não podendo ser desconsiderada a gratuidade de justiça já concedida. (...)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10017177620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2025)

Ademais, a fixação de honorários periciais em patamar de quase 92% do valor da causa, sem justificativa técnica, evidencia desproporção manifesta e afronta à lógica econômica e processual, pois transforma a prova em ônus material impagável, desequilibrando a relação processual e violando a razoabilidade, a proporcionalidade e a duração razoável do processo (
arts
. 4º, 6º, 7º, 8º e 139, I e II, CPC).

A ausência de memória descritiva do trabalho, detalhamento metodológico, especificação de atividades ou justificativas que demonstrem o montante postulado viola também o art. 465, § 2º, II, do CPC, que exige do perito clareza na fixação dos honorários, capazes de permitir controle dos critérios de arbitramento pelos jurisdicionados e pelo Juízo.

É igualmente relevante observar que, ao acolher os embargos de declaração, o próprio magistrado reconheceu a inadequação inicial dos valores e revisou a nomeação do
expert
, ato que pressupunha nova análise crítica da proporcionalidade dos honorários, razão pela qual somente poderia determinar o depósito após exame criterioso do montante apresentado.

Diante desse cenário, reputo que a decisão agravada não pode subsistir, impondo-se sua reforma para readequar o valor dos honorários periciais aos parâmetros vinculantes da Resolução CNJ nº 232/2016, garantindo-se, assim, a efetividade da prova, a coerência normativa e o respeito à motivação adequada.

Considerando que a tabela do CNJ fixa para perícias odontológicas o valor de R$370,00
(trezentos e setenta reais)
, com possibilidade de majoração até o limite de R$1.850,00
(mil, oitocentos e cinquenta reais)
quando devidamente fundamentada a excepcionalidade – o que não ocorreu nos autos – conclui-se que o valor de R$10.000,00
(dez mil reais)
é manifestamente exorbitante.

Desse modo, impõe-se, diante da ausência de fundamentação específica, a fixação dos honorários periciais no patamar máximo permitido pela Resolução CNJ nº 232/2016, qual seja,
R$1.850,00
(mil, oitocentos e cinquenta reais)
. Caberá, ainda, se imprescindível, avaliar o eventual custeio pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, CPC, considerando a gratuidade deferida à autora.

Neste exato sentido já decidiu este
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:
1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 em ação de indenização
.
2. A seguradora alega que o valor é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia médica, que visa apenas determinar o período de afastamento da autora.

II. Questão em discussão
:
1. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais para a realização da perícia médica é excessivo.

III. Razões de decidir
:
1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e a complexidade da matéria.

2. No caso em tela, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo para a realização de perícia médica com o objetivo de determinar o período de afastamento da autora em razão de cirurgia na tireoide.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) confirma a necessidade de redução do valor dos honorários em casos de perícias de menor complexidade.

IV. Dispositivo e tese
:
1.
Recurso provido para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.000,00
.

Tese de julgamento: “1.
O valor dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido
.”
(...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297163820248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
HONORÁRIO PERICIAL – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA
– TABELA DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ. 2. Recurso parcialmente provido
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279089520248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE
- MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC. Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1º e 2º graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito. Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada. No caso, a perícia consiste na análise de SEIS cédulas rurais. Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viável fixar o valor dos honorários periciais em R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso. Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional. Pelo exposto, conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro. Em consequência, tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, julgo PREJUDICADO o recurso de AGRAVO INTERNO
.
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1010338-33.2023.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXORBITANTE – TRABALHO QUE NÃO DEMANDA MUITO TEMPO NEM APRESENTA COMPLEXIDADE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ
– NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO EM CASO DE RECUSA – RECURSO PROVIDO. O valor fixado para os honorários periciais deve ser reduzido quando não atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da Resolução n. 232/2016 do CNJ. O perito pode, desde que justificadamente, recusar o encargo, situação em que o juízo de origem nomeará outro para a execução dos trabalhos.”
(TJ-MT - AI: 10168858920238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada e, em consequência:

a)
fixar
os honorários periciais em conformidade com os parâmetros vinculantes da Resolução CNJ nº 232/2016, limitando-os ao valor máximo de
R$1.850,00
(mil, oitocentos e cinquenta reais)
, por inexistir, nos autos, fundamentação idônea que legitime a excepcional majoração prevista no art. 2º, § 4º, do referido ato normativo;

b)
determinar
que o Juízo de origem proceda à nova intimação das partes, para depósito do valor ora readequado, em prazo razoável, afastando-se os efeitos da preclusão anteriormente cominada;

c)
consignar
que, diante da gratuidade da justiça deferida à autora, poderá ser avaliada, pelo Juízo a quo, a eventual assunção do custeio pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil, caso se mostre inviável à parte beneficiária o adiantamento da despesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026